Tribunal: TCU
Processo: 023.187/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 012.110/2018-3 - Acórdão AC-5913/2024-1C, item 9.2.2-c)

Inteiro teor:
Acórdão 9881/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este pedido de parcelamento de multa decorrente do Acórdão 4252/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 5913/2024-TCU-Primeira Câmara , peças 1 e 4, proferidos no âmbito do TC Processo 012.110/2018-3 . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 217 e na forma do art. 143, V, "b", ambos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o pagamento das dívidas descritas no itens 9.3 a 9.7, todos do Acórdão 4252/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 5913/2024-TCU-Primeira Câmara , em até trinta e seis parcelas mensais , atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis do TC Processo 012.110/2018-3 de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.187/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Wagner William de Souza (XXX.856.237-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Entidade: Município de Manacapuru/AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Katiuscia Raika da Camara Elias (OAB/AM 5.225), representando Wagner William de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. sobrestar o presente processo até o pagamento da última parcela do débito ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).